Tribunal: TJDFT
Processo: 0721242-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721242-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GILCELIA FÁTIMA MACHADO RAMOS AGRAVADO: RAUL ELVIS DA SILVA TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por GILCELIA FÁTIMA MACHADO RAMOS contra decisão de ID 233888152 proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0717697-29.2021.8.07.0020 da 1a Vara Cível de Águas Claras, interposto pela agravante em desfavor de RAUL ELVIS DA SILVA TEIXEIRA, ora agravado. Constata-se, pelo exame do documento de ID 229988554, que se trata de pesquisa RENAJUD referente ao veículo MMC/L200 OUTDOOR, de propriedade de REGINALDO FRANCISCO DE LIMA, também executado nos autos de origem. Verifica-se, ainda, que o executado REGINALDO FRANCISCO DE LIMA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, pleiteando a liberação do referido veículo. O juízo de origem acolheu a impugnação, reconhecendo que o bem encontra-se vinculado às atividades profissionais do executado, motivo pelo qual desconstituiu a penhora sobre o automóvel identificado no ID 229988554. Ocorre que, no presente recurso, a agravante indicou como parte agravada o executado RAUL ELVIS DA SILVA TEIXEIRA, e não REGINALDO FRANCISCO DE LIMA, a quem pertence o veículo objeto da controvérsia. Diante disso, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 dias, esclarecer a contradição apontada, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator